Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714198-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determino seja levantado o sigilo dos autos, por não ser mais necessário, uma vez que o processo de referência tramita, agora, de forma pública, com determinação de levantamento no processo principal (Medida Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico - processo n. 0745715-49.2023.8.07.0001 - ID 231981541). Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL BRAGA DOS SANTOS em favor de PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi inicialmente investigado por suposta participação em associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tendo sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, o que foi objeto do Habeas Corpus n. 0706287-92.2025.8.07.0000. Aduz que, oferecida a denúncia, o Ministério Público imputou ao paciente somente a prática do crime de lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei 9.613/98), afastando a imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), tratando-se, assim, de nova capitulação jurídica, evidenciando alteração substancial do quadro fático-jurídico, que impõe a reavaliação da medida extrema. Sustenta que não mais subsistem fundamentos concretos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque eventual pena a ser aplicada ao final do processo será menos gravosa que a restrição de liberdade ora vigente, em flagrante ofensa ao princípio da homogeneidade. Assevera que, provavelmente, o paciente fará jus a regime inicial aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que demonstra a desnecessidade da prisão cautelar. Acentua que a nova denúncia trata exclusivamente de lavagem de capitais, afastando o envolvimento direto do paciente com os demais investigados. Isso, segundo a defesa, enfraquece os fundamentos que embasaram a prisão preventiva, especialmente porque os indícios de participação em organização criminosa estão sendo apurados em outro feito. Por outro lado, alega ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido entre 2022 e janeiro de 2024, sendo a prisão decretada posteriormente, sem elementos atuais e motivação concreta que justifiquem a segregação do paciente, somada à primariedade do paciente e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ao final, a concessão de liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com ou sem imposição das cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, a concessão da ordem para ratificar a liminar. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. A investigação que tem por alvo o paciente foi desmembrada em dois inquéritos policiais, apurando-se, em um deles (IP 46 /2024 – CORD), a suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico com sua companheira Mylena Alves Sobrinho (denúncia já recebida nos autos da ação penal n. 0737827-92.2024.8.07.0001), enquanto no outro (IP 59/2024 – CORD), o paciente foi indiciado pela suposta prática de lavagem de dinheiro juntamente com Eduardo de Sousa Marques, Renato de Souza Patrício e Vitória Carolina Mesquita Albernaz, que foram indiciados também por lavagem de dinheiro e associação para o tráfico (denúncia recebida nos autos da ação penal n. 0704691-70.2025.8.07.0001). Os processos são conexos e, portanto, tramitam perante o mesmo juízo. Como bem salientou a autoridade coatora, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Pedido de Liberdade Provisória n. 0716520-48.2025.8.07.0001), não há como analisar o processo de forma isolada, dada a conexão entre os fatos investigados, a unidade de desígnios entre os denunciados e a sobreposição temporal e probatória entre as duas ações penais. E nenhum desses aspectos foi abordado pela defesa neste writ, que se limita a tentar desconstituir a decisão, alegando apenas ofensa ao princípio da homogeneidade, apenas sob a ótica da imputação referente à lavagem de capitais, fazendo vista grossa para os demais contextos fáticos e processuais que gravitam em torno do paciente. Valendo-me mais uma vez da decisão que é objeto deste habeas corpus, destaco os relatórios de inteligência do COAF, mencionados pela autoridade coatora, que indicam movimentação superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), quantia incompatível com a renda declarada do paciente, além de transações bancárias, contatos com usuários e intermediários, registros de pagamentos em favor de terceiros; conversas extraídas de dispositivos eletrônicos apreendidos com o acusado nos autos do processo n. 0737827-92.2024.8.07.0001, id 211857933; e apreensão de droga em sua residência, mesmo que em pequena quantidade, com indícios de vinculação à rede de tráfico anteriormente investigada. E complementa: “(...) Tais elementos não se limitam ao episódio isolado da apreensão da droga em 05/09/2024, mas apontam para atuação continuada e reiterada no âmbito de uma rede de criminalidade organizada. Ainda que a nova denúncia verse apenas sobre lavagem de capitais, a materialidade e os indícios de autoria relacionados aos crimes antecedentes permanecem em apuração em processo próprio.” Nesse cenário, não se pode analisar isoladamente a imputação pelo crime de lavagem de capitais, e ainda que possível fosse, este, por si só, já denota a gravidade da conduta, que extrapola o tipo penal, em virtude das altas somas e do envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Tenho, pois, como subsistentes os requisitos do art. 312 do CPP, a indicar que outras medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram recomendáveis. Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 17:28:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator